Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-79.1994.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000779-79.1994.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (EMBARGADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (EMBARGADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), E. A. P. - CPF: 080.019.001-77 (EMBARGADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. P. - CPF: 080.019.001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), WALTER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (EMBARGANTE), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que afastou a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em saber se há omissão na decisão que rejeitou a fixação de honorários advocatícios em face do princípio da causalidade, mesmo diante da prescrição intercorrente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade, que norteia a fixação de honorários advocatícios, estabelece que a responsabilidade sucumbencial recai sobre quem deu causa à demanda.

4. Em situações de prescrição intercorrente, a ausência de ato omissivo ou comissivo imputável à Fazenda Pública obsta a condenação em honorários. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do Tema 1.229 do STJ.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo a tentativa do embargante de rediscutir matéria devidamente analisada incompatível com os limites do recurso de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Em casos de prescrição intercorrente, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 779-79.1994.8.11.0002

EMBARGANTE:
MANSUETO RODRIGUES CORREA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mansueto Rodrigues Correa
contra o Acórdão proferida por esta Câmara, no ID 191481736, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a impossibilitar a fixação dos honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Embargante, em síntese, afirma que é necessário proceder à condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do que dispõe o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Registra que, a não condenação é uma violação ao princípios da sucumbência, o que não pode ocorrer.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que sejam arbitrados os honorários advocatícios.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 200520661.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mansueto Rodrigues Correa
contra o Acórdão proferida por esta Câmara, no ID 191481736, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a impossibilitar a fixação dos honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme relatado, o presente Embargos de Declaração possui a finalidade de reformar o Acórdão que negou provimento ao agravo interno, que visava a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso do presente recurso, o Embargante aponta que a decisão é omissa, uma vez que é necessário respeitar o princípio da sucumbência, eis que a Fazenda Pública não logrou êxito na ação.

É certo, no entanto, que, o recurso não comporta acolhimento, eis que foi respeitado o princípio da causalidade, este que guia a fixação dos honorários advocatícios.

Inclusive, as razões que levaram ao desprovido do recurso, foram claramente dispostas na decisão, veja-se:

[...]

A se tratar da exclusão, inclusive, restou claro na decisão que, ato sentencial, objurgado pela Fazenda Pública Estadual, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e, também, condenou o Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios.

O referido, então, irresignou-se, a apontar a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como, a necessidade da redução da verba honorária.

Por meio da decisão monocrática de ID no 176719730, manteve-se a prescrição intercorrente, mas, afastou-se a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Contra a referida decisão, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, estes que foram rejeitados, e então o presente Agravo Interno, que, da mesma forma, deve ser negativo.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira unânime, entende que os honorários advocatícios não são devidos na hipótese de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Isto se dá em decorrência do que se compreende pelo princípio da causalidade, este que, como se sabe, é o instituto principal para a fixação da verba honorária.

O referido princípio dispõe, principalmente, que, àquele que deu causa à ação deve ser suportar o ônus sucumbencial, e, na hipótese da prescrição intercorrente, não há como imputar esta responsabilidade à Fazenda Pública.

Destarte, a fim de reconhecer a referida modalidade de prescrição, é necessário que haja a paralização do feito, o que se considera como sendo a não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Neste sentido, é certo que não há qualquer atuação por parte do contribuinte, ou do respectivo causídico, não é possível, aliás, apontar ilegalidades por parte da Fazenda Pública, já que a extinção não parte de sua desídia, ou falta de atuação.

[...]

Relevante destacar, ainda, que o presente feito se encontrava sobrestado, a fim de aguardar a conclusão do julgamento do Tema 1229, no Superior Tribunal de Justiça.

A conclusão alcançada pelo referido tribunal, se deu no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

[...]

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

Como pode ser verificado, manteve-se o entendimento anterior, de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o reconhecimento se dê por meio de argumentação realizada em sede de exceção de pré-executividade.

Sendo assim, não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão objurgado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, em razão da não visualização da omissão, mas da tentativa de rediscussão de matéria, o que é vedado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024